Tribunal: CARF
Processo: 16692.720672/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720672/2016-08
ACÓRDÃO
3302-014.813 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/03/2016
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO
INCONTROVERSO.
O Pedido de Ressarcimento de crédito apresentado pelo contribuinte cujo
direito seja incontroverso deve ser processado pela autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, determinando que a autoridade de origem proceda à análise meritória do
crédito solicitado.

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marcos Antonio Borges (substituto[a]integral), Francisca das
Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.813 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720672/2016-08
2
RELATÓRIO
Por bem representar o até aqui percorrido no presente processo, adoto como parte
do meu relato, o relatório do acórdão no 16-84.513 - 15a Turma da DRJ/SPO:
A interessada acima qualificada apresentou Pedido Eletrônico de Ressarcimento
de COFINS não cumulativa - Exportação, relativo ao 1o trimestre de 2016, por
meio do PER/DCOMP 38823.87325.250416.1.1.19-1042 (fls. 11 a 26), no
montante de R$ 29.578.305,93.
Vinculadas ao pedido de ressarcimento, a contribuinte transmitiu as Declarações
de Compensação – DCOMP anexadas às fls. 02 a 102.
Relativamente ao PER em questão, a interessada impetrou o Mandado de
Segurança visando a antecipação de 70% dos créditos presumidos apurados,
conforme previsto na IN RFB 1.497/2014, e obteve êxito, sendo deferido o
adiantamento no valor de R$ 13.394.058,99, em 21/07/2016.
A fim de analisar o direito creditório pleiteado, foi efetuado procedimento fiscal
de diligência pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo, no qual foram enviadas intimações solicitando
esclarecimentos e documentos à contribuinte.
Após a análise dos documentos e das informações apresentadas, foi proferido o
Despacho Decisório de fls. 860 a 868 que concluiu pelo indeferimento do pedido
de ressarcimento e não homologação da DCOMP, sem apreciação do mérito, em
razão da interessada ter impetrado mandado de segurança junto ao Poder
Judiciário para tratar de assunto que pode alterar, de modo geral, a exigência do
crédito tributário analisado na via administrativa.
Cientificada do despacho decisório em 04/05/2018 (fls. 872 e 873), a contribuinte
apresentou, em 04/06/2018, a manifestação de inconformidade de fls. 876 a 891,
alegando, em suma, que:
1 - em razão do Princípio da Irretroatividade Tributária, o PER/DCOMP em
questão não pode ser alcançado por lei posterior, muito menos pelas disposições
infra legais previstas na IN RFB 1.717/2017. Entende que a redação do art. 59 da
referida IN restringe os direitos do contribuinte, penalizando-o;
2 - nos autos, o direito creditório constante dos pedidos de ressarcimento não
contém qualquer inclusão de direito objeto de discussão judicial;
3 - cita jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de
considerar que não se está diante de mera aplicação do art. 106, I, do CTN quando
a redação de novo instituto legal promove alteração radical na tributação da
atividade, inovando no ordenamento jurídico;
4 - é a lei que autoriza o contribuinte a efetuar os procedimentos de
ressarcimento e compensação em matéria tributária. No entanto, a glosa ao
direito creditório se deu pela aplicação das IN ́s 1.300/2012 e 1.717/2017,
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.813 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720672/2016-08
3
instrumentos infra legais que não podem albergar conceito mais restrito do que
aquele contido nas leis que definiram a matéria;
5 - ao final da ação judicial, o valor pleiteado pelo contribuinte, se procedente,
será objeto de habilitação de crédito residual pelo mesmo;
6 - a norma infra legal ampliou, de forma ilegal, as restrições à compensação
tributária, não previstas na norma do art. 74 da Lei 9.430/96. As condições neste
último elencadas não contemplam a impossibilidade de compensação trazida
pelas IN ́s 1.300/2012 e 1.717/2017;
7 - a ação judicial trata da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições
ao PIS e à COFINS, visando exatamente reduzir a base de cálculo do tributo,
alterando o valor a pagar, sem qualquer influência no direito creditório do
contribuinte;
8 - ou seja, a ação judicial não tem o condão de alterar o valor do pedido de
direito creditório do contribuinte, eis que, se procedente, afetará apenas a base
de cálculo atinente às receitas da recorrente. De outra forma, não causará
impacto algum na base de cálculo do crédito do contribuinte;
9 - a autoridade fiscal vale-se do Princípio da Não-Cumulatividade, que é favorável
ao contribuinte, contra ele mesmo. Assim, está procedendo de forma
discricionária em uma atividade vinculante;
10 - a falta de prosseguimento do feito sem que haja a análise do mérito do
pedido de ressarcimento, se por um lado causará um vultuoso prejuízo à
recorrente, por outro lado, fará com que haja enriquecimento do Estado, na
forma de confisco do patrimônio do contribuinte.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, recebendo o acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/03/2016
AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
Nos termos do art. 170-A do CTN e da IN SRF 1.300/2012, são vedadas a
compensação e ressarcimento de crédito do sujeito passivo que seja objeto de
discussão no Poder Judiciário, antes do trânsito em julgado, em observância ao
Princípio da Segurança Jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima, a contribuinte interpôs recurso voluntário,
onde reprisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Eis o relatório.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.813 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720672/2016-08
4

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário foi interposto corretamente e dentro do prazo, razão pela qual
passo a analisá-lo.
No presente caso, observa-se que a parte recorrente busca a restituição de valores
relacionados ao PIS e à COFINS, oriundos da apuração não cumulativa ligada às operações de
exportação.
Entretanto, o pedido de ressarcimento feito pela contribuinte foi negado sem que o
mérito fosse avaliado, com o argumento de que a existência de uma ação judicial que pudesse
modificar o valor do crédito solicitado impediria a apresentação do pedido.
O crédito solicitado pela parte recorrente resulta da apuração do PIS e da COFINS
sob o regime da não cumulatividade, vinculado às receitas de exportação da contribuinte.
A ação judicial mencionada discute a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS, o que configura um crédito de natureza completamente distinta.
Mais uma vez, o despacho decisório:
9. Contudo, ainda se encontra em andamento o Mandado de Segurança no
5004180-89.2017.4.03.6100 que pleiteia a exclusão, retroativa aos últimos cinco
anos, do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como a compensação
dos valores apurados com tributos administrados pela Receita Federal. Tal ação
afeta diretamente o valor do crédito objeto do processo em análise.
10. Cumpre ressaltar que na data da transmissão do pedido de ressarcimento
eletrônico não havia ação judicial relacionada aos créditos em análise, uma vez
que o pedido foi efetuado em 25/04/2016, e a ação impetrada em 31/03/2017.
Pois bem.
Estabelece o art. 170-A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Conforme mencionado, o que se proíbe é que o contribuinte solicite, na esfera
administrativa, um crédito que esteja sob disputa judicial e cuja validação dependa de uma
decisão do judiciário.
No caso em questão, o crédito resultante da apuração do PIS e da COFINS no
regime de não cumulatividade não exige qualquer decisão judicial para sua confirmação. Não há
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.813 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720672/2016-08
5
controvérsia sobre a possibilidade de seu ressarcimento. Assim, a análise desse crédito, objeto do
Pedido de Ressarcimento apresentado, não pode ser negada pela Fiscalização.
Além disso, é importante destacar que, ainda que os "créditos" estejam
relacionados à mesma contribuição, possuem fundamentos legais completamente distintos
(apuração não cumulativa e composição da base de cálculo). Um eventual crédito decorrente de
um futuro reconhecimento judicial pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
inclusive, sequer poderia ser passível de Ressarcimento, mas sim de Restituição, por pagamento
indevido ou a maior.
É fato que a legislação brasileira vigente impõe a inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS. Nesse sentido, presume-se que o contribuinte agiu de acordo com a
lei, incluindo o ICMS corretamente. Para que se possa afastar essa presunção de cumprimento
legal, caberia à Fiscalização examinar a apuração do contribuinte e verificar sua exatidão,
realizando o lançamento correspondente.
Se o contribuinte questiona judicialmente a composição de sua base de cálculo, ele
só poderá excluir o ICMS após o trânsito em julgado definitivo da ação.
Portanto, na ausência de comprovação de que a Recorrente agiu em desacordo com
a lei, excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS sem autorização judicial, é incorreto
afirmar que o crédito solicitado poderá sofrer alteração.
Ainda que se pudesse argumentar que o valor do crédito solicitado possa ser
modificado pela ação judicial em andamento, tal alteração teria apenas o efeito de "aumentar" o
crédito, e não de reduzi-lo. Portanto, o crédito já solicitado não sofrerá qualquer alteração. Ao não
admitir sequer o processamento do Pedido de Ressarcimento apresentado, a Fiscalização acaba
por submeter a Recorrente ao risco de prescrição do seu direito em relação à parte do crédito que
não está sujeita a alteração.
Caso eventualmente exista alguma parcela desse crédito relacionada à possível
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, apenas essa parcela deveria ser excluída
da análise. Nesse ponto, a Fiscalização, ao examinar o crédito solicitado, deve verificar junto à
contribuinte se houve ou não essa exclusão (uma vez que, conforme mencionado, a legislação
atual não permite tal procedimento). A presunção que deve prevalecer é de que a contribuinte
cumpriu a lei, incluindo o ICMS na base de cálculo das contribuições, e não a presunção de que
agiu em desacordo com a lei devido à existência de uma ação judicial.
Além de tudo o que foi exposto, ainda que a análise da legislação já seja suficiente
para assegurar o direito do contribuinte, é necessário considerar as disposições da IN RFB no
1.300/2012, utilizada como fundamento pela decisão recorrida.
Vejamos:
Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.813 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720672/2016-08
6
de sua utilização, mediante formulário acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)(...)§ 3o É vedado o ressarcimento do
crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal
de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá
prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se
encontra na situação mencionada no § 3o.
(...)Art. 81. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (g.n.)(...)
Com relação ao art. 81, como mencionado anteriormente, o crédito solicitado pela
Recorrente não está sob disputa judicial. O crédito em questão refere-se exclusivamente à
apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, conforme as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
e ao direito ao ressarcimento dos créditos acumulados em decorrência das receitas provenientes
de exportação, que não são tributadas.
Quanto ao §3o do art. 32 da IN citada, é importante destacar que sua interpretação
deve ser feita de maneira lógica e razoável.
Embora a norma use a expressão "crédito cujo valor possa ser alterado", essa
limitação deve ser entendida apenas como uma possibilidade de redução do crédito, e não de sua
possível ampliação. O objetivo é evitar que o contribuinte seja ressarcido em valores superiores ao
que lhe seria devido. No caso em análise, uma eventual decisão favorável na esfera judicial jamais
poderia resultar na redução do crédito. Seria ilógico presumir que o contribuinte recorrer ao
Poder Judiciário para diminuir seu crédito.
Na verdade, a possível alteração poderia resultar em um aumento do crédito
solicitado, o que, obviamente, não poderia ser objeto do presente pedido, já que não se permite a
retificação do PER/DCOMP para alterar o valor do crédito.
Diante do exposto, considero que o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo
contribuinte deve ser devidamente processado, com a análise do mérito do crédito solicitado. Isso
inclui a possibilidade de "glosa" de qualquer parcela do crédito que tenha sido indevidamente
computada com base em uma ação judicial ainda não transitada em julgado.
Assim, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte,
determinando que a autoridade de origem proceda à análise meritória do crédito solicitado.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.813 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720672/2016-08
7

Fl. 1291
DF CARF MF
Original